Tribunal: TJDFT
Processo: 0028300-80.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Por meio da petição anexada ao Id. 27132069, Antônio Venâncio da Silva Júnior esclarece que o presente feito foi incluído na pauta do dia 14.07. No entanto, aduz que o acordo que as partes estão tentando fechar envolve o encerramento de duas empresas em que os litigantes são sócios, de modo que ainda não foi possível finalizar a composição. Assim, postula a retirada do feito da pauta de julgamento referida e a sua suspensão por 60 dias. Como não há manifestação da parte contrária sobre essa questão e, tendo em vista a proximidade da data da realização da sessão de julgamento, determino a Secretaria que adie o julgamento deste processo para a próxima pauta subsequente. Nesse meio tempo, intime-se José Nicodemos Venâncio para dizer se está de acordo com o pleito do embargante. Prazo 05 dias.